Tribunal: TCU
Processo: 016.853/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra Acórdão de Relação 10129/2019-2a Câmara, ao argumento de que a deliberação embargada é contraditória e omissa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa contra o Acórdão 10129/2019-TCU-Segunda Câmara que não conheceu do Recurso de Reconsideração interposto pelo embargante contra o Acórdão 2796/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa, para, no mérito, dar-lhes provimento. 9.2. como consequência do subitem anterior, tornar insubsistente o Acórdão 10129/2019-TCU-Segunda Câmara , para, desta feita, conhecer, com efeito suspensivo, do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa contra o Acórdão 2796/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. restituir os autos do presente processo à Serur, para análise de mérito do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa e para a análise de admissibilidade e, se for o caso, do mérito do Recurso de Reconsideração interposto pelo Instituto Brasileiro de Administração para o Desenvolvimento - Instituto Brasileiro de Administração para o Desenvolvimento, ambos em face do Acórdão 2796/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à embargante.